Tribunal: TJDFT
Processo: 0730361-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Alega omissão na análise da tese de flexibilização por meio do Poder Judiciário, a fim de assegurar que cuidados vitais sejam destinados ao bebê neste momento de sua vida, e que é responsabilidade de seu genitor, com a devida extensão da licença paternidade.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. O Acórdão expressamente decide que: “III. Sabe-se que a Administração Pública deve pautar seus atos no princípio da legalidade. Ao discorrer sobre o citado princípio em contraponto com a atividade administrativa e jurisdicional, preleciona a doutrina: “Não custa lembrar, por último, que, na teoria do Estado moderno, há duas funções estatais básicas: a de criar a lei (legislação) e a de executar a lei (administração e jurisdição). Esta última pressupõe o exercício da primeira, de modo que só se pode conceber a atividade administrativa diante dos parâmetros já instituídos pela atividade legisferante. Por isso é que administrar é função subjacente à de legislar. O princípio da legalidade denota exatamente essa relação: só é legítima a atividade do administrador público se estiver condizente com o disposto na lei” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 2016). Nesses termos, descabe ao Poder Judiciário estabelecer extensão de licença paternidade não prevista em lei. Precedentes: (Acórdão 1174873, 07107852720188070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1098874, 07194559420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no PJe: 28/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IV. A licença paternidade de servidor público distrital está prevista no art. 150 da Lei Complementar 840/2011 e no Decreto 34.669/2016, sendo de 7 dias consecutivos, prorrogáveis por 23 dias. Inexiste previsão legal para a extensão da licença paternidade, equiparando-a com a licença maternidade, ainda que pelo nobre fundamento do melhor interesse da criança. V. Cabe ainda observar que não há prova de guarda unilateral concedida judicialmente ao recorrente, mas apenas declaração da genitora concordando com o pleito de prorrogação do período de licença paternidade do servidor (ID 14339263)”.

V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.